Tribunal: STF
Processo: STA 745
Classe: STA
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação dos embargantes. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente a competência desta Suprema Corte e a existência de grave lesão à ordem e à economia do Município requerente, a ensejar a confirmação da suspensão deferida nos presentes autos. 



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado se revela na abordagem exauriente da decisão recorrida, em conformidade com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor, e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.